Tribunal: TJSP
Processo: 0003811-08.2012.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO - Prescrição intercorrente - Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo - Insurgência do exequente - Pretensão de aplicação do artigo 1.056 do Código de Processo Civil - Descabimento - Conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 1, a suspensão do processo

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO - Prescrição intercorrente - Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo - Insurgência do exequente - Pretensão de aplicação do artigo 1.056 do Código de Processo Civil - Descabimento - Conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 1, a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis perdura por apenas um ano, quando inexiste prazo fixado pelo magistrado – Hipótese em que, entre o fim da suspensão e a próxima manifestação do exequente, o processo permaneceu paralisado por tempo superior ao prazo para prescrição do direito material vindicado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001034346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 0003811-08.2012.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante BANCO BRADESCO S/A, são apelados
MODELFT COMÉRCIO DE FITAS E PLÁSTICOS LTDA EPP, ALUISIO
RIBEIRO DE OLIVEIRA e ARLEI RIBEIRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 0003811-08.2012.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.841
Voto no 28.841
Apelação Cível no 0003811-08.2012.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelados: Modelft Comércio de Fitas e Plásticos Ltda Epp, Aluisio Ribeiro de
Oliveira e Arlei Ribeiro de Oliveira
Juiz(a) de 1a Inst.: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
AÇÃO DE EXECUÇÃO - Prescrição intercorrente -
Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição
intercorrente e julgou extinto o processo - Insurgência do
exequente - Pretensão de aplicação do artigo 1.056 do
Código de Processo Civil - Descabimento - Conforme
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 1,
a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis
perdura por apenas um ano, quando inexiste prazo fixado
pelo magistrado
Hipótese em que, entre o fim da
suspensão e a próxima manifestação do exequente, o
processo permaneceu paralisado por tempo superior ao
prazo para prescrição do direito material vindicado

Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “execução por quantia certa
contra devedor solvente” proposta por BANCO BRADESCO S/A contra
MODELFT COMÉRCIO DE FITAS E PLÁSTICOS LTDA EPP, julgou extinta
a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC, e deixou de condenar
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por não terem os
executados constituído advogado nos autos (fls. 113/115).
Recorre o exequente. Alega que, segundo o CPC, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 0003811-08.2012.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.841
termo inicial para o prazo previsto no art. 924, V, é a data de vigência do
aludido código, inclusive para execuções em curso. Destaca que o prazo da
prescrição intercorrente começou a fluir em 16/03/2016 e que esta somente
ocorreria caso o exequente permanecesse inerte até 16/03/2022. Pugnou
pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a inocorrência de
prescrição e a ação tenha regular prosseguimento (fls. 117/121).
Recurso recebido e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “execução por quantia certa contra devedor
solvente” proposta por BANCO BRADESCO S/A contra MODELFT
COMÉRCIO DE FITAS E PLÁSTICOS LTDA EPP, fundada em “Cédula de
Crédito Bancário”, no valor histórico de R$ 89.794,44 (fls. 26).
Segundo consta dos autos, em 10/05/2013, o banco
exequente requereu a suspensão do processo com fundamento no artigo
791, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973 (fl. 89), o que foi
deferido pelo D. Juízo a quo em decisão disponibilizada em 13/06/2013 (fl.
90/91).
Assim é que os autos foram remetidos ao arquivo. O
exequente requereu o desarquivamento dos autos em setembro de 2019
(fls. 93), requerendo a realização de pesquisa de bens em nome do
executado (fl. 94/95).
O MM. Juízo a quo, então, oportunizou ao exequente a
manifestação acerca da existência de fato interruptivo ou suspensivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 0003811-08.2012.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.841
prescrição intercorrente, uma vez que a ação permaneceu paralisada desde
agosto de 2013 (fls. 110).
O exequente, contudo, manteve-se inerte (fls. 112).
Ato contínuo, foi proferida a r. sentença apelada, que
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.
Contra esta decisão insurge-se o exequente, ora
apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Com efeito, a suspensão do processo foi determinada
em razão da não localização de bens em nome do devedor, consoante
previsão do artigo 791, inciso III, do revogado Diploma Processual, cuja
regra correspondente se encontra no artigo 921, inciso III, do Código de
Processo Civil vigente.
Não se ignora que, em tal hipótese, não flui o prazo
prescricional, uma vez que a paralisação do processo não advém de inércia
do exequente, mas de fato alheio à sua vontade, qual seja a falta de bens
do executado.
Contudo, inexistindo prazo fixado pelo magistrado, como
é o caso, a suspensão do feito somente pode durar 1 (um) ano.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 1
(REsp 1.604.412 /SC). Confira-se o teor da referida decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 0003811-08.2012.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.841
"RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art.
947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece
inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do
art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015
tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada
em vigor da novel lei processual, uma vez que não se
pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na
vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa
da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive
nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido
mais de uma década após o arquivamento administrativo
do processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3.
Recurso
especial
provido"
(REsp
1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
27/06/2018,
DJe
22/08/2018).
Na hipótese, verifica-se que, após o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 0003811-08.2012.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.841
suspensão do processo em maio/2013, o processo permaneceu sem
andamento algum até setembro/2019, oportunidade em que o exequente
requereu a realização de pesquisa de bens em nome do executado (fl.
94/95).
Além disso, nos termos do referido precedente, não é o
caso de aplicação do artigo 1.056, do atual Código de Processo Civil, eis
que o processo não se encontrava suspenso na data de entrada em vigor do
novo Diploma Processual (18/03/2016).
Em casos análogos, assim já decidiu esta 11a Câmara
de Direito Privado:
"AÇÃO
MONITÓRIA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

DESCABIMENTO Conforme decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça em incidente de assunção de
competência (REsp no 1.604.412
SC), na égide do
CPC/1973, aplica-se analogicamente o disposto no
Art. 40, §2o da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual
se inicia a contagem da prescrição intercorrente das
execuções suspensas por ausência de bens após um
ano do seu deferimento
No caso presente, a
execução foi suspensa em 09/01/2009, e iniciou-se a
contagem do prazo prescricional quinquenal em
09/01/2010, a qual se findou em 09/01/2015, sem
provocação
Sentença mantida. Recurso desprovido"
(TJSP; Apelação 0000435-62.2003.8.26.0650; Relator
(a): Walter Fonseca; 11a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 11/10/2018; grifo nosso).
"CONTRATO DE DESCONTO DE TERCEIROS.
Execução
paralisada
por
mais
de
uma
década.
Prescrição intercorrente quinquenal corretamente
reconhecida. Desídia do Credor. Prescrição da
execução no mesmo prazo da ação (Súmula 150, C.
STF).
Desnecessidade
de
intimação
pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 0003811-08.2012.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.841
Orientação emanada do IAC (Incidente de Assunção
de Competência) suscitado no Recurso Especial
1.604.412/SC. Extinção do feito mantida. Recurso não
provido. '1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece
inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do
art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado,
do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do
art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do
art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses
em
que
o
processo
se
encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)"
(TJSP; Apelação 0016245-97.2002.8.26.0008; Relator
(a): Gilberto dos Santos; 11a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 13/09/2018, grifo nosso).
Outrossim, infere-se do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça que, diversamente do que alega o exequente,
não era necessária sua intimação pessoal para dar andamento ao feito.
De rigor, portanto, o reconhecimento da prescrição
intercorrente a manutenção integral da r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator